Tribunal: TJSP
Processo: 0004752-06.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pleito de retificação do cálculo para constar a exigência do cumprimento de 2/5 (ou 40%) da pena – Condenação pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte (art. 121, § 2o, I e IV, do CP). Sentenciado reincidente. Aplicação do artigo 112, VI, "a", da LEP mais benéfica em relação aos artigos 1o, I; e 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, vigentes à época

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pleito de retificação do cálculo para constar a exigência do cumprimento de 2/5 (ou 40%) da pena – Condenação pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte (art. 121, § 2o, I e IV, do CP). Sentenciado reincidente. Aplicação do artigo 112, VI, "a", da LEP mais benéfica em relação aos artigos 1o, I; e 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, vigentes à época dos fatos – Agravo desprovido.